Tribunal: TJDFT
Processo: 0002856-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DE MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPA. RECURSO COM PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao ser ser observado e filmado por policiais civis em campana no afã de vender cocaína a um usuário, constatando-se que mantinha guardadas em depósito outras porções da mesma droga e também de maconha.
Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando o agente é preso em flagrante com cocaína e maconha, sendo apreendido um comprador que confirmou a aquisição da primeira droga, o que foi visto nas imagens gravadas por policiais em campana.
Réu primário e sem antecedentes, sem evidências de ser profissional do crime ou que integre organização criminosa, mas que mantinha, além da cocaína vendida, pequenas porções de maconha. Na sua residência, mantinha mais cocaína, além de valores em espécie. Dedicação, senão intensa, pelo menos razoável à traficância, conforme a prova oral. Nesse contexto, razoável que incida o redutor do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, na base de 1/2 (metade), concedendo-se a substituição por restritivas de direitos.
Apelação parcialmente provida. Maioria.